Tribunal: CARF
Processo: 12448.913428/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.913428/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.390 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MENSAGEIRA - SOFTWARE E SERVICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito que alega ter contra a
Fazenda Nacional recai sobre o contribuinte.
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL HÁBIL E
IDÔNEA. NECESSIDADE.
A retificação da DCTF após despacho decisório que nega a homologação da
compensação não é suficiente, por si só, para comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário que se pretende compensar. É indispensável a comprovação
do indébito por meio de documentos fiscais e contábeis hábeis e idôneos, aptos
a demonstrar o que se alega.
PROVA.
APRECIAÇÃO
INICIAL
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de
primeira instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto
no 70.235/1972 e, excepcionalmente, quando visem à complementar instrução
probatória já iniciada quando da interposição da manifestação de
inconformidade. Em não sendo o caso, está configurada a preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.913428/2012-96
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.390 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913428/2012-96

Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de Cofins apurada no regime
cumulativo, no montante de R$ 386,42, relativa a setembro/2008, não homologada porque o
pagamento estava integralmente alocado na quitação dos débitos do período.
A Manifestação de Inconformidade consistiu na afirmação de que o contribuinte
havia se esquecido de retificar a DCTF previamente à transmissão da Dcomp, lapso já corrigido.
A título de prova, juntou somente a DCTF retificadora.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou a Manifestação de
Inconformidade improcedente porque não comprovada a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Consignou-se no voto que a simples retificação de DCTF não era suficiente para fazer nascer o
direito creditório. O Acórdão DRJ no 14-52.055 foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 20/10/2008
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 12.06.2015,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 47, e protocolizou o Recurso Voluntário em 01.07.2015,
conforme carimbo aposto pela Receita Federal à fl. 50.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente esclareceu que o direito creditório
decorria do pagamento de tributo que havia sido retido na fonte pelo tomador de serviços,
conforme demonstrado pela documentação anexada. Instruiu o Recurso com memória de cálculo,
notas fiscais, comprovante anual de retenção de CSLL, Cofins e PIS/Pasep, Darf autenticado,
DIPJ/2009 original, Dacon 2o semestre/2008 original, além de cópias do PER/Dcomp, Despacho
Decisório e Acórdão recorrido (fls. 54 a 126).
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Diante de um Despacho Decisório desfavorável, limitou-se o contribuinte a
entregar uma retificação de DCTF, sem sequer explicar de onde proviria o alegado pagamento a
maior a ser utilizado na compensação. Face a uma segunda decisão negativa, por não
demonstrada a existência de direito creditório, pretende então iniciar a produção probatória na
segunda e última instância recursal.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.390 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913428/2012-96

A decisão neste julgado será, então, sobre o momento para a produção de provas
de acordo com o Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal.
Nos casos de solicitação de restituição, compensação ou ressarcimento de crédito
contra a Fazenda Nacional, é pacífico no CARF que o ônus probatório recai sobre o requerente.
Define o Código de Processo Civil em seu artigo 373 que, quanto ao fato constitutivo de seu
direito, o ônus da prova incumbe ao autor. E, ainda sobre as provas, dispõe da seguinte maneira o
Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o processo de determinação e de exigência de
créditos tributários da União:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36). (grifado)
Assim sendo, para que a Receita Federal reconheça o direito à restituição, deve a
recorrente demonstrar de forma inequívoca a existência de seu crédito, por meio de alegações e
provas, e o momento para fazê-lo é quando da apresentação da manifestação de inconformidade,
em obediência ao Decreto no 70.235/1972, que assim instituiu:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(grifado)
Do exposto, extraímos que a recorrente deveria ter juntado a documentação
necessária para comprovar o alegado direito quando decidiu recorrer do Despacho Decisório. Foi
aí que se iniciou o contencioso e foram definidos os limites desta lide.
A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no
processo administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este Conselho
após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da produção de provas
em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo colegiado a quo, de fato,
uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do rito processual estabelecido no
referido Decreto.
Consoante o mesmo art. 16, acima transcrito, preclui o direito da recorrente de
fazer prova em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se
demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior ou a
existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada da
manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando que tal
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.390 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913428/2012-96

solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique demonstrada a ocorrência
de alguma das exceções.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades
permitiria ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da verdade
material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não absoluto, como
muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os demais princípios, em
especial como os princípios da legalidade e do devido processo legal, principalmente porque se
trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que determina expressamente a preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar
demonstrar o direito no momento oportuno, ou seja, na interposição da manifestação de
inconformidade. Nesse contexto, as provas juntadas ao recurso voluntário poderiam ser
conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma demonstração já
iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente apresentado, algo próprio do
desenvolvimento da marcha processual.
Ocorre que não foi esse o caso. Em um primeiro momento não temos nem as
razões nem as provas, o que é surpreendente tendo em vista que a signatária da Manifestação de
Inconformidade é profissional de contabilidade e sócia majoritária da empresa recorrente. Assim,
entendo que não ficou configurada nenhuma das hipóteses do § 4o do art. 16. Dessa forma,
considero precluso o direito para o início da produção de provas, motivo pelo qual não conheço
da documentação trazida nesta fase.
Pela ausência de demonstração do direito creditório, na forma prevista no Decreto
no 70.235/1972, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital